Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa basta, dentre outros requisitos, que se dê início a uma investigação policial contra a pessoa alvo da imputação, fato esse sobejamente comprovado nos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.